Tribunal: STF
Processo: ARE 1390752
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 95, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. ESCRITURÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS (GISAE). PARIDADE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA SARH. DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCINALIDADE Nº 70064499601 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ-RS. 



    1. A prescrição do direito a parcelas de trato sucessivo, enquanto não houver negativa do direito pela administração, atinge apenas as parcelas de trato sucessivo vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 



    2. A GISAE – gratificação instituída pela Lei Estadual nº 14.512/2014 para os servidores ativos – não depende de qualquer condição especial relacionada ao modo do exercício do cargo, mas está atrelada unicamente à lotação (i) e à não-percepção de qualquer uma das gratificações mencionadas no art. 3º da Lei com ela incompatíveis (ii). Tem nítida natureza remuneratória, devendo ser paga também aos servidores inativados anteriormente e que desfrutem da garantia da paridade, sob pena de ofensa à força obrigatória da Constituição, na parte em que assegurou, aos servidores públicos aposentados anteriormente à EC nº 41/2003 (ou posteriormente, desde que ao abrigo de algum dos regimes de transição por ela instituídos) a garantia da extensão das mesmas vantagens e benefícios instituídos em lei aos servidores ativos (art. 40, § 4º, CF/88, redação original).



    3. Caso específico em que a servidora da antiga Caixa Econômica Estadual quando em atividade, embora lotada no Quadro Especial da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, não se achava em efetivo exercício na SARH, como exige o art. 2º, caput, Lei Estadual nº 14.512/2014 que criou a GISAE, exercendo suas atividades junto ao Ministério Público até a inativação, à disposição que estava da Procuradoria-Geral de Justiça. Precedentes. 



    4. O art. 7º da Lei Estadual nº 14.512/2014, que autorizava o pagamento da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE aos servidores inativos, foi declarado formalmente inconstitucional pelo egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça por usurpação de competência legislativa privativa, conforme ADI nº 70064499601.



    5. Pedido julgado improcedente na origem.



    APELAÇÃO DESPROVIDA”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 103), foram rejeitados (Vol. 121).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 133), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, REGIA CRISTINA ROCHA DE FREITAS aponta violação ao art. 3º da EC 47/2005.



    Relata que é “servidora pública aposentada da antiga Caixa Econômica do Estado do Rio Grande do Sul, o qual, em virtude da transformação desta na agência de fomento CAIXA RS pela Lei nº 10.959 de 10 de maio de 1997, passou a pertencer, com “todos os direitos, benefícios e vantagens já adquiridas”, ao “Quadro Especial vinculado à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos” do recorrido” (Vol. 133, fl. 8).



    Aduz que faz jus ao pagamento da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas - GISAE, conforme disposto nas Leis Estaduais 10.959/1997 e 14.512/2014, do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Sustenta, ainda, que tem direito à paridade dos proventos com a remuneração de servidores ativos, já que se aposentou antes da EC 47/2005. Além disso, “comprovou preencher os requisitos do art. 2º da Lei 14.512/14” (Vol. 133, fl. 10).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 149). A decisão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS – GISAE. TEMA 156 DO STF AFASTADO. OFENSA REFLEXA. LEI LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO”.



    No Agravo, a parte agravante reitera a argumentação desenvolvida no apelo extremo, alega, ainda, que não se trata de ofensa reflexa (Vol. 160).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso, trata-se de demanda por meio da qual a parte autora requer a condenação do Estado ao pagamento da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE, ao fundamento de que é servidora pública aposentada, com paridade remuneratória, da Caixa Econômica Estadual, pertencente ao quadro especial da SAHR. 



    O Juízo singular julgou improcedente o pedido aduzindo que (Vol. 49, fl. 4):



    “Atente-se que no seu resumo funcional consta que a autora mantém vínculo extranumerário, enquadrando-se na categoria "especial SARH" (Evento 8 - "FICHIND2"). Inquestionável, pois, o vínculo da autora com a Secretaria da Administração e Recursos Humanos - SARH. 



    No entanto, há que se considerar que na sua pasta funcional consta que desde 14/05/1998 até a sua aposentadoria a autora foi colocada à disposição do Ministério Público, cuja permanência foi renovada anualmente por intermédio de Decretos. 



    Assim sendo, verifico que a autora não cumpriu a exigência de efetivo exercício nas Secretarias elencadas no caput do art. 2º da Lei nº 14.512/2014, tampouco no IPE Prev ou IPE Saúde (§4º do art. 2º da Lei nº 14.512/2014), pelo que não procede o pedido deduzido na presente demanda.” 



    Baseando-se nos mesmos fundamentos da sentença, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação com base nos seguintes fundamentos (Vol. 95, fl. 4):



    “No mérito, a inconformidade não prevalece, adianto. Discute-se na presente apelação se servidora inativa da extinta Caixa Econômica Estadual, e que passou a pertencer ao Quadro Especial vinculado à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos por força da Lei nº 10.959/1997, tem direito à extensão, aos seus proventos, da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas (GISAE), instituída pela Lei Estadual nº 14.512/2014, por efeito da paridade constitucional. 



    No caso concreto, tem-se que a autora foi aposentada em 1º/11/2011 (Evento 8, FICHIND2), com proventos integrais e ao abrigo da regra da paridade, que, pela redação original da Carta Constitucional de 1988, então em vigor, em seu artigo 40, parágrafo quarto, dispunha,



    [...]



    Essa garantia constitucional da paridade significa, na dicção do Supremo Tribunal Federal, que “uma vez constatado o caráter geral de certa vantagem outorgada aos servidores em atividade, a extensão aos inativos decorre, sem necessidade de lei específica, da regra constitucional (em tal exato sentido, o AI 429052 AgR, Relator para o acórdão o eminente Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma do STF, julgado em 25/10/2005). 



    No caso dos autos, a gratificação pretendida pela autora – GISAE - está prevista na Lei Estadual nº 14.512/2014.



    [...]



    Como se vê, a percepção da gratificação, para os servidores estaduais ativos, não depende de qualquer condição especial relacionada com o modo do exercício do cargo, mas está atrelada unicamente à lotação do servidor ativo (i) e à não-percepção de qualquer uma das gratificações mencionadas no art. 3º da Lei com ela incompatíveis (ii).



    No caso, entretanto, a prova dos autos está a revelar situação peculiar, uma vez que a autora era servidora da antiga Caixa Econômica Estadual, aposentada em 1º/11/2011, no cargo de Escriturário (Tipo de Vínculo: Extranumerário), e quando em atividade, embora lotada no Quadro Especial da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, por força da adequação estabelecida pela Lei nº 10.959/1997, exerceu suas atividades junto ao Ministério Público até a inativação, conforme se observa das sucessivas prorrogações do tempo de permanência em tal órgão (Evento 8, FICHIND2), à disposição que estava da Procuradoria-Geral de Justiça, órgão que não está expressamente arrolado na Lei Estadual nº 14.512/2014 que criou a GISAE.



    E para além da questão de que, quando em atividade, não se achava a autora em efetivo exercício na SARH, como exige o art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 14.512/2014, o art. 7º deste mesmo Diploma Legal - As disposições desta Lei são extensivas aos(às) servidores(as) inativos(as), extranumerários(as), celetistas, pensionistas e contratados(as), dos quadros de que tratam os arts. 1.º e 2.º desta Lei, bem como aos(às) servidores(as) pertencentes ao Quadro Extraordinário de Cargos em Comissão,em extinção, criado pela Lei n.º 10.717, de 16 de janeiro de 1996, com paridade em seus benefícios, nos termos da Constituição Federal - que autorizava o pagamento da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE aos servidores inativos, foi declarado inconstitucional pelo egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça por usurpação de competência legislativa privativa.



    [...]



    Diante do exposto, voto por negar provimento à apelação, majorando a verba honorária devida pela parte autora sucumbente para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária deferida”.



    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a gratificação em tela (Leis Estaduais 10.959/1997 e 14.512/2014, do Estado do Rio Grande do Sul), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido: ARE 1.263.810, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; ARE 1.381.514, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/7/2022; ARE 1.376.939, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/4/2022; ARE 1.332.765, DJe de 9/7/2021, e ARE 1.353.045, DJe de 16/11/2021, ambos de minha relatoria, entre outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente